Tribunal: CARF
Processo: 10120.729956/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729956/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.949 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
GOIAS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESAS OU CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA.
Constatada, em procedimento fiscal, a falta de comprovação com
documentação hábil e idônea de supostas despesas ou custos incorridos pela
empresa, é lícito à autoridade fiscal proceder à glosa do valor correspondente e
ao refazimento do cálculo da contribuição devida no regime não cumulativo.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CASO FORTUITO.
A ocorrência de caso fortuito que impeça momentaneamente a entrega de
documentos solicitados em intimação fiscal relacionados à compra de
mercadorias não serve como justificativa para que o contribuinte deixe de
cumprir com sua obrigação legal de comprovar as operações registradas na
escrituração contábil nem transfere esta obrigação para a autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário (documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729956/2011-45
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
AUTOS DE INFRAÇÃO E DEMONSTRATIVOS CONEXOS - FLS. 436/491.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foram lavrados os autos
de infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o PIS/Pasep, em virtude de falta ou insuficiência de recolhimento
destas contribuições.
(...)
Para sintetizar os fundamentos do lançamento, destacam-se os termos da descrição dos
fatos e enquadramento legal constantes do auto de infração da Cofins que, em linhas
gerais, se repetem no auto de infração do PIS, conforme se passa a explicitar.
Cofins não recolhida pela empresa em virtude da adoção de base de cálculo menor que a
apurada na sua escrituração contábil e fiscal nos meses de 07 a 12/2007 e 02 a 04 e 06 a
10/2008, em virtude de valores registrados na conta 3210100014 - COMPRAS DE
MERCADORIAS, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a efetivação das mesmas, tais como
nota fiscal, duplicata, conhecimento de transporte, comprovação de pagamento, e pela
divergência no cálculo do PIS e COFINS apurado pelo contribuinte no DACON.
A autoridade fiscal passou então a discorrer sobre os termos lavrados em relação ao
contribuinte fiscalizado, com destaque para as intimações expedidas, além de
documentos e respostas apresentados pelo intimado durante o curso da ação fiscal.
Com base nos balancetes mensais (fls. 85/193), DCTF (fls. 297/300), DACON (fls.
301/481) e Razão das contas "COMPRAS" (fls. 506/512), foram elaborados os
demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos (fls. 436/459), que
resultaram nos valores lançados no auto de infração.
Foi informado que no Razão contam os valores relativos a compras que foram objeto do
Termo de Intimação Fiscal no 7 (fls. 54/62). No termo, foi solicitada a comprovação das
liquidações das compras dos anos-calendário de 2007 e 2008 constantes da relação
anexa, tendo sido registrado que não houve a comprovação. Assim, na elaboração dos
demonstrativos, foram glosados os valores relativos às compras.
(...)
O contribuinte apresentou a impugnação em 20/01/2012, contra o auto de infração
lavrado em conclusão aos processos no 10120.729954/2011-56 e 10120.729956/2011-
45, cujo conteúdo, em síntese, se passa explicitar.
O impugnante faz um resumo da autuação, ressaltando que a fiscalização tinha por
objetivo a verificação da conta 3210100014 - COMPRAS DE MERCADORIA, em
relação à qual o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea a sua efetivação.
Afirma o impugnante que no dia 03/10/2011 protocolizou os documentos (fls. 63/72)
informando da impossibilidade de atender o Termo de Intimação Fiscal n. 07, em razão
do roubo de seu veículo em 21/03/2011, onde se encontravam os referidos documentos
para serem entregues ao contador da empresa, tendo sido lavrado pela fiscalização o
Termo de Constatação Fiscal n. 08, no dia 17/10/2011, capeando a seguinte advertência:
" .. a não comprovação de faturamento e custos ensejaria o arbitramento do lucro com as
informações que se dispuser".
Em razão dos fatos apurados, foram lavrados os autos de infração para exigência de
IRPJ, CSLL, multas isoladas, além de Cofins e PIS.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

O impugnante faz referência às disposições do art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ao § 1o do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, para
questionar onde estão as provas indispensáveis à comprovação do ilícito, os laudos,
termos, a que alude o dispositivo legal referido? No processo não estão, o que confirma
a hipótese do lançamento tributário e a multa isolada terem sido feitos por mera
presunção da autoridade administrativa, situação expressamente vedada pelo Decreto
70.235/72.
Ademais, o lançamento por presunção, não obstante afrontar o que dispõe o próprio
ordenamento citado, fere, ainda, o preceito contido no artigo 16, § 4o do mesmo
Decreto, que preservou uma excludente de ilicitude fiscal fundada no "caso fortuito" ou
"força maior".
Citando registro feito no auto de infração lavrado, afirma que os documentos de fls.
63/72 aludidos pela fiscalização se referem ao Boletim de Ocorrência do furto do
veículo que transportava os documentos da empresa, o pagamento do seguro, pelo furto,
Como se vê, não se trata de nada hipotético, mas sim de uma eventualidade
efetivamente ocorrida, que impossibilitou o contribuinte, ora impugnante, de exibir os
documentos que lhe foram exigidos pelo agente fiscalizador. Mas, com efeito, isso só
não basta, para se determinar a glosa, dos referidos documentos e, por conseguinte
alterar a realidade contábil da empresa, notadamente, ao manipular a conta "COMPRA
DE MERCADORIAS" nada mais fez do que eliminar o custo de produção, criando um
"lucro" que ela jamais teve. Ademais, seria ingênuo supor, como quer a fiscalização,
que uma indústria, em pleno processo produtivo, pudesse fabricar seus produtos sem
adquirir matéria prima.e depoimentos.
A fiscalização dispõe de outros meios para realizar seu mister, mas, de qualquer forma,
tem que comprovar a fraude, para atender o que dispõe o artigo 9°, "caput" do Decreto
70.235/72, sob o qual fundamentou a imposição do imposto, contribuições e multa
isolada, aplicada ao contribuinte por mera presunção, condição vedada pelo decreto que
orienta a atividade do poder punitivo do Estado.
Em relação ao Termo de Constatação no 8, afirma que, dentre os livros devolvidos,
constava o Diário Geral "Livro de Entrada de Mercadorias", no qual se encontram
registradas todas as notas fiscais de entradas de mercadorias, devidamente identificadas
pelo número, data, empresa emissora, valor etc, de forma que o contribuinte, ora
impugnante, jamais pretendeu sonegar informações ou documentos para o fisco.
E outro lado, para fins de prova definitiva do alegado, valendo-se o impugnante do que
dispõe o parágrafo IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, que prevê a produção de
prova pericial, requer seja deferida esse meio de prova, para o que, após deferida,
indicará seu " expert " que apresentará seus quesitos.
Ante o exposto e à luz do ordenamento trazido à colação, requer a procedência da
presente impugnação, para declarar ineficazes, sem nenhum efeito, os autos de infração
combatidos.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
DESPESAS OU CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA.
Constatada, em procedimento fiscal, a falta de comprovação com documentação hábil e
idônea de supostas despesas ou custos incorridos pela empresa, é lícito à autoridade
fiscal proceder à glosa do valor correspondente e ao refazimento do cálculo da
contribuição devida no regime não cumulativo.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CASO FORTUITO.
A ocorrência de caso fortuito que impeça momentaneamente a entrega de documentos
solicitados em intimação fiscal relacionados à compra de mercadorias não serve como
justificativa para que o contribuinte deixe de cumprir com sua obrigação legal de
comprovar as operações registradas na escrituração contábil nem transfere esta
obrigação para a autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESAS OU CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA.
Constatada, em procedimento fiscal, a falta de comprovação com documentação hábil e
idônea de supostas despesas ou custos incorridos pela empresa, é lícito à autoridade
fiscal proceder à glosa do valor correspondente e ao refazimento do cálculo da
contribuição devida no regime não cumulativo.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CASO FORTUITO.
A ocorrência de caso fortuito que impeça momentaneamente a entrega de documentos
solicitados em intimação fiscal relacionados à compra de mercadorias não serve como
justificativa para que o contribuinte deixe de cumprir com sua obrigação legal de
comprovar as operações registradas na escrituração contábil nem transfere esta
obrigação para a autoridade fiscal.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a) cerceamento de defesa;
b) da apresentação de documento ao fisco em aditamento à impugnação;
c) reformar pelos argumentos trazidos em impugnação;
É o relatório.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

II – FUNDAMENTAÇÃO
II.I – CERCEAMENTO DE DEFESA
A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72, alegando em síntese que
fiscalização não buscou a verdade material.
Com isso, verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação
do auto de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec.
70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade
dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais,
se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
II.II – MÉRITO
Em relação ao ponto do aditamento da impugnação, nenhum documento a
contribuinte trouxe.
Ainda, o direito ao crédito da contribuinte não foi reconhecido por ausência de
documentos, nesse sentido a DRJ:
Contestando a exigência fiscal, o impugnante aduziu que informara à fiscalização, em
01/11/2011 (doc. fls. 63/72), que teria sido vítima de roubo de veículo em 21/03/2011,
no qual se encontravam os documentos que teriam sido solicitados por meio do Termo
de Intimação Fiscal no 7. No referido termo fiscal, cuja ciência do contribuinte foi dada
em 28/09/2011, foi solicitada a comprovação documental dos registros feitos no Razão
relativos à conta "3210100014 - COMPRA DE MERCADORIAS P/REVEND" (doc.
fls. 54/62).
(...)
Nesse particular, cumpre observar que o roubo dos documentos, em março de 2011,
consoante boletins de ocorrência anexados, foi dado a conhecer à autoridade fiscal
apenas em novembro de 2011, evidenciando, num primeiro momento, que o
contribuinte não cumpriu as determinações contidas no § 1o do art. 264 do RIR/1999,
acima transcrito, uma vez que não consta que tenha havido a publicação de aviso em
jornal de grande circulação do local do estabelecimento, com ciência do fato, dentro de
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

48 horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, nem que tenha sido remetida
cópia de comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição
do contribuinte.
Além de não ter tomado as providências cabíveis relativamente ao fato ocorrido no
tempo oportuno, o contribuinte nada fez, desde março de 2011, quando ocorreu o roubo
dos documentos, até a ciência da autuação, em 26/12/2011, para recompor a
documentação roubada, a partir dos registros contábeis das operações de compras de
mercadorias, a fim de fazer face, ainda que em parte, aos questionamentos da
fiscalização, mesmo sabendo que estava sendo formalmente investigado desde
14/03/2011, quando foi cientificado do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.
02/05).
A recomposição de documentação roubada decorre de exigência da lei, que obriga o
contribuinte a manter os documentos comprobatórios de sua escrituração, e independe
de qualquer intimação prévia da autoridade fiscal para fazê-la.
(...)
O impugnante fez referência também às disposições do § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 1972, que teria preservado uma excludente de ilicitude fiscal, fundada no
"caso fortuito" ou "força maior".
Nesse contexto, é importante salientar que a referida norma trata do momento oportuno
para a juntada dos documentos em que se fundamentam as alegações da defesa
expressas por meio da impugnação tempestivamente entregue (art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972). Os §§ 4o e 5o do art. 16 do citado decreto estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental após a apresentação da impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas
condições, não há que se falar em juntada posterior de provas.
Conforme já foi ressaltado anteriormente, o roubo de documentos ocorrido em março de
2011 não serve de pretexto para que o contribuinte deixe de comprovar o registro
contábil de suas operações de compra de mercadorias.
Também não demonstrou o impugnante que, desde março de 2011 até a lavratura dos
autos de infração e, principalmente, no curso do prazo de trinta dias para impugnação,
estivesse envidando esforços para recompor, total ou parcialmente, a documentação
roubada, a fim de fazer face, de alguma forma, aos questionamentos da fiscalização.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de demonstrar aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:
EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF
RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O laudo feito por perito oficial
goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que sua desconstituição exige
prova em sentido contrário. 2. A prova produzida nos autos, especialmente laudo
pericial, demonstra a existência de crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração
deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou
da DCTF não retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante de
DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando demonstrado
quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO
MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)
EMENTA:TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de crédito do
contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela corrigidos. 2. A mera omissão
formal no encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega
concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação
onde havia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4,
AC
5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ROBERTO
FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 08/09/2016)
No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem
alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Diante da não demonstração de seu direito, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recuso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.949 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729956/2011-45

Fl. 623
DF CARF MF
Original